Tribunal: TJPA
Processo: 0827002-85.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827002-85.2018.8.14.0301

APELANTE: ROSA MARIA FERREIRA BATISTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos, mantendo cobrança decorrente de consumo não registrado de energia elétrica e revogando tutela provisória anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o conjunto probatório apresentado pela concessionária é suficiente para comprovar a irregularidade no consumo de energia; (iii) determinar se houve regularidade no procedimento administrativo apto a legitimar a cobrança e ensejar eventual dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende suficiente o conjunto probatório, nos termos do art. 370 do CPC.

4. A concessionária comprova o fato constitutivo de seu direito mediante conjunto probatório consistente, composto por TOI, registros fotográficos, comunicação formal do débito e comprovante de ciência da consumidora.

5. A validade da cobrança de CNR exige a demonstração de que o consumidor foi cientificado da irregularidade e teve acesso às informações necessárias para impugnação, conforme entendimento consolidado em IRDR.

6. A comunicação formal contendo critérios de cálculo, período apurado e identificação da irregularidade supre a exigência de regularidade procedimental, afastando alegação de nulidade.

7. A ausência de prova capaz de infirmar os elementos técnicos apresentados pela concessionária impede o reconhecimento da inexistência do débito.

8. A inexistência de conduta ilícita ou abusiva na cobrança afasta a configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por ROSA MARIA FERREIRA BATISTA contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e danos morais com pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, movida em desfavor de EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Ante o exposto e respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, c/c art. 186 e 927 do CC/2002; Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, julgo IMPROCEDENTE a pretensão autoral disposta na INICIAL e condeno a parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que ora arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Por via de consequência, revogo os efeitos da decisão que concedeu a tutela provisória.
”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial, bem como a inexistência de prova idônea da alegada fraude no medidor de energia elétrica, afirmando que o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI constitui prova unilateral e insuficiente para embasar a cobrança.

Aduz, ainda, que não houve a devida observância da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, nem a comprovação da regularidade do procedimento administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual requer a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da validade da cobrança de consumo não registrado (CNR), especialmente quanto à suficiência do conjunto probatório apresentado pela concessionária e à regularidade do procedimento adotado.

Inicialmente, afasto a alegação de cerceamento de defesa. O indeferimento da prova pericial não configura nulidade quando o conjunto probatório constante dos autos se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de sua produção, nos termos do art. 370 do CPC.

No caso concreto, verifica-se que a concessionária apresentou um conjunto probatório consistente e coerente, composto por Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI, registros fotográficos da irregularidade, carta de comunicação de CNR com detalhamento do débito e critério de cálculo, bem como comprovante de entrega da documentação à consumidora, com assinatura de recebimento.

Tais elementos, analisados em conjunto, evidenciam a ocorrência de irregularidade consistente em consumo de energia fora do sistema de medição, sendo aptos a demonstrar, de forma suficiente, o fato constitutivo do direito da concessionária.

No tocante à alegação de ausência de procedimento administrativo formal, importa destacar que, conforme entendimento consolidado no âmbito do IRDR (Tema 04 do TJPA), a validade da cobrança de CNR exige a comprovação de que a concessionária oportunizou ao consumidor ciência da irregularidade e acesso às informações necessárias para eventual impugnação.

No presente caso, restou comprovado que a apelante foi devidamente cientificada da irregularidade por meio de comunicação formal (Carta CNR), contendo todas as informações pertinentes à cobrança, inclusive critérios de cálculo, período apurado e identificação do procedimento, além de ter recebido cópia dos documentos relacionados à apuração, conforme recibo de entrega assinado.

Nesse contexto, não se pode exigir formalismo excessivo que ultrapasse os limites estabelecidos pela regulamentação setorial, especialmente quando demonstrado que o consumidor teve ciência dos fatos e meios para exercer seu direito de defesa.

Ademais, o conjunto probatório revela não apenas a existência da irregularidade, mas também a coerência entre os elementos técnicos (TOI e fotos) e os dados de faturamento, reforçando a legitimidade da cobrança.

Quanto ao ônus da prova, verifica-se que a concessionária se desincumbiu adequadamente de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que a parte autora não produziu prova capaz de infirmar as conclusões técnicas apresentadas.

Por fim, não há falar em dano moral, uma vez que a cobrança decorreu de procedimento regular, não se evidenciando qualquer conduta abusiva ou ilícita por parte da concessionária.

Diante desse cenário, a sentença recorrida deve ser mantida, porquanto alinhada ao conjunto probatório dos autos e à legislação aplicável.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida
.

Nos termos do §11 do art. 85. CPC, majoro os honorários arbitrados na origem para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da apelante deferida na origem.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/05/2026